Tribunal: TJMT
Processo: 0002642-05.2015.8.11.0012
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002642-05.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBSON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 715.743.471-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAYARA CRISTINA NUNES DA SILVA - CPF: 032.375.261-69 (VÍTIMA), GERSON MENEZES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO -CONCURSO DE PESSOAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REQUER EXTIRPAÇÃO DA VETORIAL DOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES OU REINCIDÊNCIA. ENUNCIADO 18 TCCR/MT. DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO.

2.

CRITÉRIO DO
QUANTUM
DE AUMENTO PELA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DA TCCR/TJMT. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS. 3. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMROCEDÊNCIA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE QUE EXIGE O REGIME MAIS GRAVOSO. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA DO PARECER.

1.

Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária, conforme o teor do Enunciado nº 18 da TCCR/TJMT (“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”);

2.

Em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena, e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena base devem ser observados, em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque os critérios ideais elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da sanção basilar.

3.

Não comporta provimento o pleito pelo abrandamento do regime inicial do cumprimento de pena, quando as circunstâncias do caso e a condição de reincidente do apelante justificam a fixação do regime inicial mais gravoso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Robson Francisco dos Santos
, contra a sentença proferida pela
MM. Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina – M
T, que o condenou pela autoria do crime de
Furto Qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 155, §4°, inc. IV do CP), à pena privativa de liberdade de
2 anos e 9 meses
de
reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em
regime fechado
(Id. 154835050- Pg. 155/159).

Em suas
razões
recursais o apelante, sustenta que
1)
- a folha de antecedentes
“não é suficiente para a configuração dos maus antecedentes ou reincidência”
;
alternativamente
requer:

2)
- a modulação do critério de exasperação das penas basilares;
3)
- a reforma do regime inicial da pena.

(Id. 154835070)

As contrarrazões são pelo
desprovimento do recurso.
(Id. 154835073)

A d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
ao apelo, em parecer sob
Id. 160436669, assim sintetizado:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ALEGADA A AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE COMPROVAM O TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES. AUMENTO DA PENA-BASE EM 09 (NOVE) MESES. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8. STJ. REGIME FECHADO DIANTE DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA DO APELADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Robson Francisco dos Santos,
foi condenado à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, porque no dia 22.10.2015, em unidade de desígnios com
Gerson Menezes da Silva
, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistente em 2 cadeiras de vime, pertencentes a vítima Nayara Cristina Nunes da Silva.

Neste grau de jurisdição, o apelante insurge-se, tão somente contra a dosimetria de pena, razão pela qual, passo à análise das teses arguidas.

Passo à análise dos pleitos.

1.

Das circunstâncias judiciais e Agravante da Reincidência

Sustenta a defesa do apelante que a certidão de antecedentes anexada aos autos não é documento hábil para comprovar a sua reiteração delitiva, e, conseguintemente, seria incabível a avaliação depreciativa dos maus antecedentes e da reincidência quando da prolação da sentença condenatória por conta do delito previsto no art. 155, § 4º, inc. IV do CP.

Razão não lhe assiste.

Malgrado a falta da certidão de antecedentes do réu, como é cediço, segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes e reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária.

Aliás, confira-se o teor do Enunciado nº 18 da TCCR/TJMT:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) “[...] A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. Precedentes” (STJ, HC n. 489.166/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/6/2020) (...)” (N.U 1001718-64.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

2.

Do critério de exasperação da pena-base

Na sentença, ao proceder ao cálculo da pena-base, o douto magistrado empregou o “
critério ideal
” de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal, justificando que se afigurava consentâneo com precedentes do STJ.

Tem-se, portanto, que o magistrado sentenciante escolheu,
de maneira fundamentada
, a fração de aumento para cada circunstância judicial negativada, de modo que só se licencia eventual correção por esta Corte de Justiça se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade, consistente na imposição de aumento irrazoável e desproporcional aos contornos fáticos do caso.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, conferindo-se ao magistrado, quando da dosagem da sanção básica,
ampla discricionariedade
para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal
incrementos quantitativos distintos e independentes
, desde que mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos, ou seja, dentro dos limites do livre convencimento motivado, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção, ainda, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a
reprovação
e
prevenção
do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades do caso concreto.

Nesse cenário, visando evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e atender ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabeleceram o chamado
critério ideal
com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados, não se olvidando, porém, que as frações paradigmáticas de 1/6 sobre a pena mínima e 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, figuram como
patamares meramente norteadores
da exasperação a ser promovida na primeira fase da dosimetria da pena.

Nessa ordem de ideias, já se pacificou o entendimento de que
inexiste direito subjetivo do réu ou prerrogativa do órgão acusatório ao emprego de uma ou outra fração
, devendo ser sempre observadas as circunstâncias fáticas
sub judice
, isto é, a ponderação das condições pessoais do agente e das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito, sob pena de ofensa ao poder decisório conferido ao julgador, mesmo porque, a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas, de modo que o “
critério ideal
” almejado pela defesa consubstancia
mero parâmetro
para se analisar a razoabilidade do
quantum
exasperado na sentença,
e não propriamente uma fração rígida e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
.

Para ilustrar, cito o seguinte julgado:

“[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única fração de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...]. (STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022) – Destaquei.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 39 da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe o seguinte
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Negritei.

Com essas ponderações, afigurando-se razoável e proporcional o critério de incremento da pena-base elegido pelo MM. Juízo sentenciante.

3.

Da Modificação do Regime Inicial da pena

Por fim, com relação ao pedido de substituição do regime inicial fechado pelo semiaberto, ao argumento de que a reprimenda não ultrapassa a 8 anos, além do que haveria incompatibilidade com a Súmula 269 do STJ, novamente sem razão.

O magistrado singular fixou o regime inicial fechado, pois embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, deixou expresso que estabeleceu o regime mais gravoso
“
Justifico a aplicação do regime mais gravoso ante os maus antecedentes e reincidência ostentados pelo réu.
”
(Id. 154835050-Pg. 158).

Aliás, a própria Súmula 269/STJ, invocada pela defesa, dispõe que:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Sem grandes esforços, a partir da análise da mencionada Súmula, a
contrario sensu
, tem-se que o regime semiaberto seria possível, se não houvessem circunstâncias judicias desfavoráveis – o que, a toda evidência, não é o caso.

Destaco o seguinte julgado:

“. 1. É correta a imposição de regime inicial fechado a réu reincidente e com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no REsp: 1756349 PR 2018/0187425-5, Sexta Tuma, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 2.4.2019, Data de Publicação: DJe 10.4.2019).

Portanto, mantenho firme o entendimento de que não é possível compactuar com benesses indevidas,
data vênia,
com moderações a quem não demonstra possibilidade de conviver com a sociedade ordeira, sem que antes seja submetido a maior reproche do Estado, até que demonstre estar apto ao retorno do convívio social, e, no caso, repita-se, o magistrado sentenciante observou a viabilidade do tratamento para desintoxicação do apelante em clínica de reabilitação, e, tão logo e demonstre gradativa recuperação, poderá requerer demais benefícios.

Diante desses argumentos, entendo que o regime inicial fechado, nesse momento, é o mais adequado ao presente caso, razão pela qual também ficam devidamente rechaçados os prequestionamentos trazidos pela defesa, pois o presente
decisum
encontra-se fulcrado na jurisprudência dominante nesta Corte, e com apoio nos julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto,
em sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Robson Francisco dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023